Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-79.2017.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Sentença que julgou extinta a ação contra a CESP, por ilegitimidade passiva. Condenação da ré Tijoá a outorga de escritura pública a particulares atingidos pela construção da UHE Três Irmãos. Condenação da Prefeitura de Pereira Barreto ao controle e fiscalização do uso e ocupação de lotes do reassentamento Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Inconformismo da parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Sentença que julgou extinta a ação contra a CESP, por ilegitimidade passiva. Condenação da ré Tijoá a outorga de escritura pública a particulares atingidos pela construção da UHE Três Irmãos. Condenação da Prefeitura de Pereira Barreto ao controle e fiscalização do uso e ocupação de lotes do reassentamento Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Inconformismo da parte autora e das corrés. Legitimidade ativa e interesse de agir presentes, art. 129, II, C.F./88 e Lei no7.347/1985, artigos. 1o,I, IV e VI, 5o, I. Nulidade da sentença afastada. Ausência de fundamentação não configurada, conforme precedente do STJ. Ilegitimidade passiva da CESP afastada. Responsabilidade solidária entre a CESP e a Tijoá, artigo 3o, I, C.F./88 e disposições da Lei no 6.938/81. Interesse comum das concessionárias e, ademais, a CESP mantém a titularidade do loteamento, objeto da cessão a particulares atingidos. Prazo de vigência da licença ambiental não é oponível ao prazo pactuado com os particulares. Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pereira Barreto mantida, poder-dever de fiscalizar e de proceder ao controle do uso, o parcelamento e a regularização do loteamento em área urbana (artigo 30, VIII, C.F./88 e Lei no 6.766/89). Sentença reformada para inclusão da CESP no polo passivo e reconhecimento da sua responsabilidade solidária com a corré Tijoá, mantida nos demais termos. Recurso do autor provido, da corré Tijoá parcialmente provido e da Prefeitura Municipal de Pereira Barreto improvido.